Tribunal: TJMT
Processo: 1013659-09.2019.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013659-09.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BERGAMASCHI TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 79.810.099/0004-90 (AGRAVANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (AGRAVADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), APARECIDO LANDE - CPF: 015.100.758-60 (AGRAVADO), BEATRICE LOUREIRO DE MOURA - CPF: 021.025.512-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO DECORRENTE DE FURTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SITUAÇÃO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDA NA APÓLICE – APELO DESPROVIDO – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos. 2. Não há ilegalidade na negativa de pagamento de indenização securitária no caso de situação expressamente excluída na apólice.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BERGAMASCHI TRANSPORTES EIRELI
contra a r. decisão
que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela embargante, mantendo inalterada a
sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Regressiva de Ressarcimento de Dano Decorrente de Furto de Veículo
”

(Proc. nº 1013659-09.2019.8.11.0003), ajuizada pela embargante contra LIBERTY SEGUROS S.A, e também contra APARECIDO LANDE, julgou improcedente pedido, porque, segundo a magistrada, a empresa transportadora “
não logrou êxito em comprovar que a adulteração da carga ocorreu durante o transporte, porquanto os laudos colacionados (Ids. 25621413 e 25621415), tão-somente apontam que, no desembarque, o produto foi periciado pela empresa dos implementos e esta afirma que não corresponde ao que a empresa fabrica normalmente”
. A sentença condenou a autora ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados arbitrados em R$ 2.000,00
(cf. Id. n. 153984883).

O agravante
reinsiste em que teve o seu direito de defesa cerceado, pois manifestou seu interesse na dilação probatória, mas o Magistrado, além de indeferir o pedido, julgou improcedente a pretensão da apelante, sob o argumento que do encargo probatório não se desvencilhou de forma satisfatória.

Alega, também, que a decisão agravada pautou-se em falsa premissa fática ao considerar que os danos materiais aos quais a embargante busca ressarcimento são oriundos de situação expressamente excluída da cobertura, já que o seguro foi celebrado justamente para assegurar a apelante/embargante aos riscos cobertos decorrentes do transporte da carga.

Aduz que, na pior das hipóteses, não há nada que impeça a procedência do seu pedido quanto ao motorista subcontratado, Aparecido Lande, considerando as fartas provas constantes nos autos, bem como a revelia do apelado, sendo de rigor a sua condenação ao pagamento do dano material suportado pela apelante, dano este devidamente comprovado, conforme nota de débito, referente aos prejuízos causados à carga transportada.

Pede, pois, o provimento do agravo interno, para reformar a decisão, dando provimento ao recurso de apelação (cf. Id. n. 171374660).

Apenas a Seguradora apresentou contrarrazões ao recurso, combatendo as razões recursais, e torcendo pela manutenção da decisão agravada (cf. Id. n. 174000174).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da cópia do e-mail vinculado ao Id. n. 153986235, que o pedido indenizatório da autora foi negado sob o argumento de que “
a referida apólice não possui amparo técnico para a situação reclamada”
. Na contestação, a Seguradora sustenta a falta de interesse de agir da autora, “
haja vista que não acosta aos autos nenhum documento cabal-comprobatóriode pagamento da indenização da carga roubada à sua proprietária”.
No mérito, alega que o contrato celebrado com a autora não prevê cobertura para o fato narrado, mas apenas para prejuízo sofridos pelos bens ou mercadorias pertencentes a terceiros, causados por Desaparecimento total da carga, concomitantemente com o do veículo transportador, durante o transporte, em decorrência de diversos fatores, entre eles, extorsão simples ou mediante sequestro; em caso de eventual condenação, pede que seja deduzida a franquia/participação obrigatória do segurado, no importe de 25%, conforme o contrato celebrado entre as partes.

O réu Aparecido Lande não apresentou defesa, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia (cf. Id. n. 153984871).

A autora apresentou a impugnação vinculada ao Id. n. 153984862.

Instados a indicarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora pugnou pela realização de audiência de instrução e julgamento (Id. 55467047); a ré pleiteou pela produção de prova documental (Id. 53914659).

Em seguida, foi proferida a sentença de seguinte teor:

“(...)

Julgo o processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido, eis que a questão de mérito prescinde da produção de provas, na forma do art. 355, I e II, do CPC.

Na forma do artigo 344 do Código de Processo Civil, “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. Por certo, se é ônus da parte autora afirmar, é da parte ré responder, formando-se então a controvérsia, restam incontroversos os fatos alegados pela autora e não impugnados pela ré. Daí a presunção, que decorre da revelia, de veracidade dos fatos alegados na inicial. Isso não implica, entretanto, no impedimento do Julgador examinar os fatos, podendo, inclusive, determinar a realização de provas. É que, em entendimento assente na doutrina e jurisprudência, a revelia conduz a presunção relativa de veracidade.

(...)

É relativo, pois, o efeito material da revelia, podendo o Julgador, diante do sistema processual do livre convencimento motivado, examinar e avaliar os fatos, sendo-lhe lícito, inclusive, com base nos fatos alegados pela própria demandante, julgar a causa em seu desfavor.

De proêmio consigno que, no sistema jurídico-processual pátrio, a finalidade da prova é convencer o juiz. Por esta razão, costuma-se dizer que o magistrado é o destinatário final da prova, pois é este quem precisa ter ciência quanto a verdade dos fatos para que possa decidir. Proposta as provas, o juiz deverá resolver sobre sua admissibilidade, decidindo acerca de sua necessidade, utilidade e cabimento.

(...)

No que concerne a falta de interesse de agir, sem razão a primeira demandada em sua assertiva. Com efeito, o interesse processual é entendido como a necessidade de fazer uso da demanda judicial para se alcançar a tutela pretendida e sua utilidade na satisfação dos anseios de quem vêm a juízo. Ensina Luiz Rodrigues Wambier que:

“A condição da ação consistente no interesse processual se compõe de dois aspectos, ligados entre si, que se podem traduzir no binômio necessidade-utilidade. (...) O interesse processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo (pedido) seja útil sob o aspecto prático. (Curso avançado de processo civil, 4. ed., RT, p. 140)”.

Na mesma linha, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, in Manual de direito processual civil, volume único, 8ª. ed., Editora Juspodivm, 2016, p. 74/75:

“(...) o interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter.

Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas. (...)

Por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesse apresentado na petição inicial”.

Ora, com uma simples análise na petição inicial resta claro o objetivo perseguido pela autora, decorrendo da narração dos fatos a lógica do pleito, cujo objeto restou amplamente impugnado na contestação. De modo que, rejeito a alegação.

Na análise do mérito da causa, vê-se que a autora alega ser segurada da primeira ré em um contrato de seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de cargas (RCTR-C), e que no transporte de fertilizantes da cidade de Paranaguá/PR para Jaciara/MT, a carga foi apropriada indevidamente e adulterada durante o transporte. Acrescenta que tentou receber o valor do seguro na via administrativa, mas obteve resposta negativa sob o fundamento do não amparo técnico para a situação reclamada.

Pois bem, é assente o entendimento jurisprudencial de que o conceito de consumidor deve, em regra, ser feito mediante aplicação da teoria finalista que, numa exegese restritiva do artigo 2º do Código do Consumidor, considera destinatário final tão somente a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços em benefício próprio para satisfação de suas necessidades pessoais, sem ter o interesse de repassá-los, nem empregá-los na geração de outros bens ou serviços.

Vale dizer, pela corrente finalista, as normas de direito consumerista não são aplicáveis no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo.

No caso em apreço, consoante se infere da análise dos autos, verifica-se que a autora atua no ramo de transportes rodoviários de cargas, tendo firmado contrato de seguro de responsabilidade civil com o objetivo de assegurar, tão somente, a carga transportada (de propriedade de terceiros), nos termos da apólice acostada aos autos, e que tenham sido entregues à segurada para transporte rodoviário.

Assim, inconteste que o seguro em questão não tem por objeto garantir a integridade do seu patrimônio, mas sim os bens de terceiros por ela transportada em virtude de sua atividade comercial. Desse modo, inaplicável o Código do Consumidor ao contrato de seguro em questão, eis que a autora não figura como destinatária final, o que, por consequência, inviabiliza a inversão do ônus probatório prevista no artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma legal.

(...)

De início, imperioso consignar que não se discute a contratação do seguro e a negativa administrativa, porquanto são pontos incontroversos. Discute-se apenas o direito ao recebimento da indenização securitária. Nesse contexto, a teor do contido no artigo 371, do Código de Processo Civil, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Feitas essas considerações, com base na regra da distribuição do ônus probatório prevista no artigo 373, do Código de Processo Civil, incumbia à transportadora, ora autora, a prova de que houve a suposta apropriação indébita ou adulteração da carga durante o transporte; e incumbia à seguradora comprovar que a carga não foi adulterada ou que isso ocorreu após o descarregamento.

Da análise das provas extrai-se que autora não logrou êxito em comprovar que a adulteração da carga ocorreu durante o transporte, porquanto os laudos colacionados (Ids. 25621413 e 25621415), tão-somente apontam que, no desembarque, o produto foi periciado pela empresa dos implementos e esta afirma que não corresponde ao que a empresa fabrica normalmente.

Oportuno destacar que a autora não demonstrou estar acompanhando a persecução criminal acerca da, em tese, apropriação indevida da carga e/ou da adulteração, não sendo possível concluir, com base na análise de autoria e materialidade da jurisdição criminal, pela ocorrência do tipo penal. Além disso, o embasamento comprobatório da transportadora é o laudo confeccionado pela empresa fabricante das fertilizações que tomou como base uma amostra dos produtos já no desembarque.

Dito de outro modo, também não é possível confirmar que a apropriação da carga ocorreu durante o transporte, mormente em razão da ausência de provas que a corroborem e de diversos indícios de que situação diversa ocorreu.

Nesse contexto, enfatizo que diante do lapso de cautelas que a empresa transportadora deveria ter promovido e da inexistência de qualquer notificação ou interpelação do condutor do caminhão transportador acerca de quaisquer anormalidades durante o transporte, a parte autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito. Destarte, não se incumbindo a parte requerente de demonstrar a existência de nexo de causalidade por culpa única e exclusiva dos requeridos tem-se, como inexistente qualquer dever reparatório pretendido.

(...)”.

Contra a sentença, a agravante interpôs o recurso de apelação vinculado ao Id. n. 153984884, alegando, preliminarmente, que manifestou seu interesse na dilação probatória,
“através de oitiva de testemunhas e, até mesmo, juntada de novos documentos com a expedição de ofício à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil de Jaciara, para que informasse o andamento do inquérito policial instaurado para averiguar os fatos
”, mas teve o seu direito de defesa cerceado, já que o Magistrado, além de indeferir o pedido de dilação probatória, julgou “
improcedente a pretensão da apelante, sob o argumento que do encargo probatório não se desvencilhou de forma satisfatória”.

No mérito, afirmou que atua no ramo de transporte rodoviário de cargas, e, após ter sido contratada pela Fertipar Fertilizantes, subcontratou o requerido Aparecido Lande, para, no dia 28/05/2019, realizar o transporte de 31 toneladas do fertilizante Fosfato Monoamônico Granulado – Map, de Paranaguá-PR, para a Fazenda Alegria, em Jaciara-MT, porém, no ato da entrega da carga, o responsável pelo recebimento, com base em pericia, constatou que o produto não era o adquirido; diante disso, a apelante entrou em contato com a Liberty Seguros, comunicando o sinistro registrado sob nº 7832919, buscando o ressarcimento de R$ 65.703,88, que precisou pagar para a Fertipar, “
em virtude do ato ilícito (furto; estelionato e/ou apropriação indébito) ocorrido na carga de fertilizantes que estava segurada através da apólice de seguro nº 5572400291 referente ao Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga (RCF-DC), cuja importância segurada é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) com cobertura expressa para o sinistro ocorrido”,
porém, a Seguradora negou o pedido indenizatório, invocando a cláusula 2.1.a da apólice n° 5572400291, do contrato n. 34378859/1, que prevê que só há cobertura em caso de desaparecimento da carga concomitante com o veículo transportador.

Enfatizou que vigora entre ela e a Seguradora uma relação de consumo, e alega que, de acordo com o art. 424 do Código Civil, que prevê que, nos contratos de adesão,
“são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio”,
deveria ser declarada a nulidade da mencionada cláusula, que retira do segurado o direito à garantia securitária contratada para o sinistro.

Afirmou que a Seguradora sequer questionou a ocorrência do furto, “
de modo que ao julgar a lide dever-se-ia o D. Juízo a quo ater-se ao ponto modal da lide que é o ressarcimento despendido pela apelante em favor da empresa FERTIPAR, proprietária da carga”
.

Ademais, a apólice não condiciona o pagamento da indenização à prova irrefutável e detalhada do crime, até porque isso
“seria ilógico e impossível (...) haja vista que a apelante não tinha o controle sobre o veículo transportador que pertencia e era transportado por um motorista subcontratado
”, e, no caso, a seguradora é que deveria comprovar que a carga não foi adulterada ou que isso ocorreu após o descarregamento, mas não o fez.

Em todo caso,
“os documentos de Ids. 25621413 e 25621415 são lídimos e capazes de demonstrar os vestígios de ocorrência de crime (furto; estelionato e/ou apropriação indébito), pois, constado por meio de perícia técnica realizada por empresa idônea que produto entregue não foi o adquirido junto a empresa Fertipar”,
e , nos termos do Boletim de Ocorrência nº 2019 202864 foi instaurado inquérito policial para apuração do crime de furto qualificado;

ademais, “
a situação suportada pela apelante foi objeto da ata notarial lavrada no Cartório do 2º Ofício da Comarca de Jaciara/MT, id. 25621412, que não deixa dúvidas acerca do ato ilícito (furto; estelionato e/ou apropriação indébita) da carga transportada, sendo clara a diferença dos bags com o MAP legítimo e a carga adulterada, conforme as fotos colacionadas”.

Na pior das hipóteses, não há nada que impeça a procedência do seu pedido quanto ao motorista subcontratado, Aparecido Lande, considerando as fartas provas constantes nos autos, bem como a revelia do apelado, sendo de rigor a sua condenação ao pagamento do dano material suportado pela apelante, dano este devidamente comprovado, conforme nota de débito, referente aos prejuízos causados à carga transportada.

A decisão agravada desproveu o apelo com base nos seguintes fundamentos:

“(...)

Sem delongas, rejeito a tese de que a apelante teve o seu direito de defesa cerceado pelo indeferimento da dilação probatória, porque, conforme manifestação vinculada ao Id. n. 153984875, a apelante só havia pugnado pela oitiva do funcionário responsável pelo recebimento do produto, e do comprador do produto, porém, tais provas em nada influenciariam no desfecho do caso, afinal, não se prestariam a demonstrar que houve furto, mas tão somente que a carga que receberam não foi a que compraram.

Além disso, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade por parte da apelante, afinal, consta da sentença a conclusão de que a autora não provou que a situação sofrida é coberta pelo seguro contratado, e a autora interpôs o presente recurso, combatendo os fundamentos adotados na sentença.

No caso, não vigora entre as partes relação de consumo, afinal, o art. 2º do
CDC
estabelece que consumidor “
é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”
, e o STJ entende que,
“o código de defesa do consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). tribunal de origem que afirma ter o financiamento sido obtido para o fomento da economia da empresa”.
(STJ - Quarta Turma - REsp 1086969/DF - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 06/05/2014 - DJe 21/05/201

Quanto ao mérito, o autor acostou aos autos cópia da apólice do seguro, da qual consta que as coberturas contratadas foram
“ R.C.F. – Desaparecimento de Cargo
”, e “
Impostos Suspensos
”, vide cláusulas particulares, enquanto da cláusula 2, que trata dos “
Riscos Cobertos
”, consta que “estão cobertos as perdas e/ou os danos materiais sofridos pelos bens ou mercadorias pertencentes a terceiros, causados exclusivamente por:

“(...)

a)

Desaparecimento total da carga, concomitantemente com o do veículo, durante o transporte, em decorrência de:

• Apropriação indébita e/ou estelionato;

• Furto simples ou qualificado; e • Extorsão simples ou mediante sequestro.

b)

Roubo durante o trânsito, entendendo-se como tal, para a caracterização da cobertura, o desaparecimento total ou parcial da carga, desde que o autor do delito tenha assumido o controle do veículo transportador, mediante grave ameaça ou emprego de violência contra o motorista;

c)

Roubo de bens ou mercadorias carregadas nos veículos transportadores, enquanto estacionados no interior de depósitos ou da área do terreno onde estiverem localizados os depósitos do Segurado, ou sob seu controle e/ou administração, desde que tais depósitos tenham sido, previamente, relacionados na apólice e que sejam observadas, cumulativamente, as seguintes condições:

• Os bens ou mercadorias carregadas estejam acompanhados do respectivo conhecimento de transporte rodoviário de carga e/ou de outro documento hábil; e

• Os referidos bens ou mercadorias não tenham permanecido, no depósito, por mais de 03 (três) dias corridos.

d)

Roubo praticado durante viagem fluvial complementar à viagem rodoviária, exclusivamente na Região Amazônica, desde que haja abertura de inquérito policial, e que ocorra o

e)

desaparecimento total ou parcial da carga, concomitantemente ou não com o do veículo embarcado;

(...) (cf. Id. n. 153984882).

Neste caso, não há qualquer ilegalidade na negativa de cobertura securitária, afinal, a Seguradora não pode ser condenada a ressarcir danos oriundos de situação expressamente excluída da cobertura, até porque a segurada contratou o seguro sabendo, ou podendo saber, perfeitamente, que havia exclusão da cobertura em casos de furto de peças do equipamento agrícola, e por isso não pode o Estado-Juiz alterar o que foi livremente pactuado entre os contratantes, até porque a relação estabelecida entre as partes não é de consumo.

Quanto ao requerido Aparecido Lande, que dirigia o caminhão por meio do qual a carga foi transportada, consta da inicial a simples alegação de que o motorista deverá “
arcar com os demais danos sofridos pela Requerente que possivelmente a primeira Requerida não venha a cobrir, o que será definitivamente comprovado através de dilação probatória, não restando dúvidas que os Requeridos têm o dever de indenizar a requerente pelos prejuízos matérias e morais sofridos”
(cf. Id. n. 153986221), o que não basta para justificar a sua condenação por meio da presente ação, na qual todos os fundamentos jurídicos apresentados são voltados para tentar convencer que a Seguradora tem obrigação de cobrir os prejuízos sofridos pelo autor.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência, majoro o valor dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

(...)”.

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Em que pese as razões recursais, nota-se que
a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos. Nada de novo foi trazido pela agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo desprovimento do recurso, por não haver ilegalidade na negativa de cobertura securitária.

Pelo exposto, nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023